Tribunal: STF
Processo: RE 408788
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVENTOS.
   SERVIDOR PÚBLICO. CÁLCULO. ARTIGO 192 DA LEI N. 8.112/90. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL.
1.      A questão relativa ao cálculo dos
   proventos de inatividade de servidor público está adstrita à
   análise da legislação infraconstitucional que disciplina a
   espécie.
        Agravo regimental a que se nega provimento.